Tribunal: STF
Processo: ARE 741694
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Fator previdenciário. Incidência sobre período exercido como atividade especial posteriormente convertido em tempo de serviço comum. Discussão. Ausência de repercussão geral da matéria. Questão adstrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 748.444/RS, relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela ausência de repercussão geral da discussão relativa à possibilidade ou não de incidência do fator previdenciário sobre período de trabalho exercido como atividade especial, posteriormente convertido em tempo de serviço comum, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    2. Agravo regimental não provido.